Tribunal: TJES
Processo: 5012447-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012447-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MADERSON MACEDO SALES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012447-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MADERSON MACEDO SALES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS CAUTELARES. ÔNUS PROBATÓRIO DA DEFESA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Execução Penal (processo n° 5012447-62.2025.8.08.0000) interposto por MADERSON MACEDO SALES (Agravante) contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, privativa das Execuções Penais, a qual indeferiu o pedido de retificação do resumo de cumprimento de pena. O Agravante foi condenado à pena total de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses, em regime inicial fechado, pelos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. O pedido principal do recurso é a correção do espelho de cumprimento de pena mediante a detração do período de prisão preventiva (cerca de 11 meses) e do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (recolhimento domiciliar noturno, por cerca de 04 anos). O Juízo de primeira instância, em juízo de retratação, manteve a decisão agravada em todos os termos, remetendo os autos ao Tribunal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o período de prisão preventiva cumprido pelo Agravante foi devidamente computado para fins de detração penal e retificação do cálculo de pena; e (ii) saber se o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (recolhimento domiciliar noturno) pode ser considerado para fins de detração penal e se há nos autos a prova do seu efetivo cumprimento.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao período de prisão preventiva (10 meses e 11 dias), o Juízo
a quo
e o Ministério Público de primeira instância atestaram que este período já foi devidamente lançado na aba "eventos" e considerado no cálculo dos benefícios, sendo a detração automaticamente reconhecida pelo sistema. Ademais, a detração desse período não alteraria o regime inicial de cumprimento de pena do Agravante (10 anos e 8 meses de reclusão), o qual permaneceria no regime fechado, conforme o Art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

4. No que concerne ao período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (recolhimento noturno), o Tribunal não pode analisar o mérito do pedido de detração porque a defesa não cumpriu com seu ônus de apresentar as peças necessárias ou indicar o traslado para comprovar a real existência e o efetivo cumprimento das condições/restrições impostas pelo Juízo da condenação. A falta de prova documental hábil, que inviabiliza a análise do alegado direito, impõe o não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

5. RECURSO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO AGRAVADA.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
MADERSON MACEDO SALES,
em face da decisão da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, pela qual, inadmitiu a retificação do resumo de cumprimento de pena, a partir da pretensa detração do período de prisão preventiva e de cumprimento de recolhimento domiciliar noturno.

Em suas razões, busca a defesa, sejam reconhecidos os períodos de prisão preventiva (11 meses) e de recolhimento domiciliar noturno (4 anos), vez que influiriam no saldo de pena a cumprir e no cálculo do requisito objetivo, para eventuais benefícios da execução da pena.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer ministerial, no id. 16946834, por intermédio do Procurador Benedito Leonardo Senatore, pelo não conhecimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012447-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MADERSON MACEDO SALES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS - ES37933

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
MADERSON MACEDO SALES,
em face da decisão da 8ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, pela qual, inadmitiu a retificação do resumo de cumprimento de pena, a partir da pretensa detração do período de prisão preventiva e de cumprimento de recolhimento domiciliar noturno.

Em suas razões, busca a defesa, sejam reconhecidos os períodos de prisão preventiva (11 meses) e de recolhimento domiciliar noturno (4 anos), vez que influiriam no saldo de pena a cumprir e no cálculo do requisito objetivo, para eventuais benefícios da execução da pena.

Pois bem.

O presente Agravo de Execução Penal se funda em dois pontos principais: a não contagem do período de prisão preventiva e a não contagem do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (recolhimento noturno) para fins de detração penal.

1. Da Detração do Período de Prisão Preventiva

A defesa alega que o período de aproximadamente 11 meses de prisão preventiva não foi computado no espelho de cumprimento de pena.

Entretanto, uma análise dos documentos demonstra que o período de prisão provisória (de 04/07/2017 a 14/05/2018) foi devidamente lançado na aba "eventos" e considerado no cálculo dos benefícios, conforme expressamente reconhecido, tanto pelo Juízo da Execução em sua decisão agravada (seq. 25.1), quanto pelo Ministério Público em suas contrarrazões.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de retificação de cálculos/detração, esclarecendo que a prisão provisória foi lançada, sendo automaticamente reconhecida como tempo de pena cumprida.

Ademais, o Juízo observou que a detração desse período, por si só, não ensejaria a fixação de regime inicial diverso (regime semiaberto ou aberto), uma vez que a pena imposta ao Agravante é de 10 anos e 8 meses de reclusão, o que o mantém no regime inicial fechado, conforme o Art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Portanto, no que concerne à prisão preventiva, não há reparo a ser feito na decisão, pois o período já foi reconhecido e computado, e sua detração não alteraria o regime inicial, tornando a pretensão infundada neste ponto.

2. Da Detração do Período de Medidas Cautelares

O
a
gravante também requer o cômputo do tempo em que cumpriu medidas cautelares diversas da prisão, como o recolhimento domiciliar noturno, por cerca de 4 anos, para fins de detração penal.

A
d
efesa fundamenta sua tese na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Embora a jurisprudência, citada pela defesa, admita a detração do tempo de cumprimento de medidas cautelares restritivas de liberdade, como o recolhimento domiciliar noturno, em respeito aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
, para tal reconhecimento é imprescindível a comprovação do efetivo cumprimento dessas condições.

No caso em tela, o Juízo da Execução e o Ministério Público de primeiro grau observaram que não há nos autos a documentação necessária, que ateste o cumprimento das medidas cautelares impostas (comparecimento em juízo e outras restrições).

A
d
efesa, apesar de ter o ônus de formar o instrumento do Agravo em Execução, com as peças necessárias para a análise da matéria, não anexou a comprovação desse cumprimento.

Dada a falha probatória, a própria Procuradoria-Geral de Justiça buscou, excepcionalmente, suprir a omissão, solicitando informações ao Juízo da condenação.

Contudo, a determinação não foi cumprida, retornando os autos sem a comprovação requerida.

Diante da completa ausência de prova documental hábil, que demonstre a existência e o cumprimento regular das medidas cautelares alegadas, torna-se inviável a análise do mérito recursal.

Conforme entendimento jurisprudencial, a ausência dos documentos necessários para a análise impõe o não conhecimento do recurso.

Dispositivo

Pelo exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Procurador de Justiça e NÃO CONHEÇO do Agravo de Execução Penal, por ausência de prova pré-constituída, do alegado cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, mantendo, em consequência, a r. decisão agravada em sua integralidade.

É o voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO

CONHECER
do recurso.